Tribunal: TJMT
Processo: 1017238-71.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017238-71.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS CEZAR RAMOS PINTO - CPF: 856.644.301-25 (APELADO), OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO - CPF: 361.007.499-04 (ADVOGADO), DOROTHY RODRIGUES DA LUZ - CPF: 081.090.521-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IRACILDA RODRIGUES FOGACA DA LUZ - CPF: 696.910.451-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Penal. Apelação Criminal. Ameaça no contexto doméstico e contra menor. Reforma de sentença absolutória. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

No dia 24 de outubro de 2020, por volta das 18h, na Praça Nova, localizada no Bairro Morada do Ouro, em Cuiabá/MT,
M.C.R.P.
proferiu ameaças de causar mal injusto e grave contra sua ex-companheira,
I.R.F.L
., e o filho menor de idade do casal,
T.R.L.P.

2.

O juiz singular absolveu o réu, com fundamento no art. 386, inc. VII do CPP, por não existir prova suficiente para a condenação.

3.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação contra sentença absolutória, em que o réu foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 147 do CP c/c art. 61, II, "e", "f" e "h", contra as vítimas I
.R.F.L. e T.R.L.P
, visando a condenação de
M.C.R.P.
nos exatos termos da denúncia.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório apresentado nos autos é suficiente para sustentar a condenação do acusado pelo crime de Ameaça, considerando a relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica.

III. Razões de decidir

5. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se no momento em que a vítima tem conhecimento da promessa de mal injusto e grave, bastando a comprovação do temor causado, conforme demonstrado no caso.

6. As provas colhidas sob o crivo do contraditório confirmam a materialidade e autoria do crime de Ameaça, desconstituindo as alegações de insuficiência probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença absolutória reformada para condenar o réu
M.C.R.P
. pela prática do crime de Ameaça contra sua ex-companheira e o filho menor. Pena definitiva fixada em 2 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto. Indenização mínima fixada em dois salários-mínimos vigentes à época dos crimes (R$ 1,045,00), para cada vítima.

Tese de julgamento
: "1. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, tem especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova. 2. O crime de Ameaça consuma-se com a promessa de mal injusto e grave, sendo prescindível o resultado naturalístico para sua configuração."

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 147 e 61, II, "e", "f" e "h"; CPP, arts. 386, VII, e 69.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 588; TJ-MT, N.U 1004219-44.2023.8.11.0004, Rel. Marcos Machado, julgado em 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Marcos Cezar Ramos Pinto
foi
absolvido
pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, da Comarca de Cuiabá-MT,
pela suposta prática do crime de
Ameaça
(art. 147 do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei Maria da Penha), contra sua ex-companheira
I.R.F.L
., com fundamento no art. 386, inc.
VII
do CPP (ID 240269694).

Nas
razões
recursais, o
Ministério Público
alega que a sentença absolutória contraria a prova dos autos, afirmando que os relatos da vítima são firmes, coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, sendo suficiente para a condenação do réu (ID 240269705).

As
contrarrazões
oferecidas pela defesa são pelo
des
provimento
do recurso (ID 240269707).

A ilustrada
PGJ
, em seu parecer, opinou pelo
provimento
do apelo, consoante parecer transcrito:

“SÍNTESE MINISTERIAL. Recurso do Ministério Público. Ameaça com as implicações da Lei Maria da Penha. Réu absolvido pela prática do crime previsto no artigo 147, caput, c/c o artigo 61, inciso II, alíneas “e”, “f” e “h”, todos do Código Penal. Pleito de condenação em relação ao crime de ameaça. Acolhimento. O crime de ameaça é um crime formal e instantâneo que dispensa o resultado lesivo visado pelo agente, bastando para sua consumação que a ameaça seja idônea e séria, capaz de infundir temor à vítima. No caso, a palavra da vítima, essencial nestes delitos, são harmônicas com as demais provas produzidas e corrobora com a prova inquisitorial colhida demonstrando que o acusado realmente praticou o crime de ameaça, tendo a violência moral finalidade de perturbar a liberdade psíquica e a tranquilidade da ofendida através da intimidação. Pelo PROVIMENTO do recurso”.

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, no dia 24 de outubro de 2020, por volta das 18h, na praça nova do Bairro Morada do Ouro, em Cuiabá/MT,
Marcos Cezar Ramos Pinto
ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex-companheira,
I.R.F.L.,
e ao filho comum, o menor de idade
T.R.L.P
.

Diante desse contexto, ele foi denunciado como incurso nas penas do artigo 147, combinado com o artigo 61, inciso II, alíneas "e", "f" e "h", do Código Penal.

Após regular trâmite processual, ele foi absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, por insuficiência de provas que sustentassem uma condenação.

É o relato do essencial.

Nesta instância, o
Parquet
visa a reforma da decisão, para que
Marcos
seja condenado pelo crime em que foi denunciado, porque existe prova suficiente para a condenação.

A
materialidade
do crime

está comprovada a teor do Boletim de Ocorrência (ID 240268742 – Pág. 4/7), Termo de Representação Criminal (ID 240268742 – Pág. 11), Pedido de Providência Protetiva (ID 240268742 – Págs. 12/13), Relatório (ID 24026872 – Págs. 66/69), Relatório de Escuta Especializada (ID 240268749 – Págs. 24/28), Laudo Pericial (ID 240268749 – Pág. 12/17).

Em linhas gerais, tais documentos revelam que no dia 24.10.2020, por volta das 18h, na praça do Bairro Morada do Ouro, em Cuiabá/MT,
Marcos Cezar Ramos Pinto
ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex-companheira,
I.R.F.L.
e ao filho em comum,
T.R.L.P
., então com cinco anos.

Segundo a denúncia, a vítima e o denunciado mantiveram convivência por cerca de dez anos, estando separados há aproximadamente seis anos antes do ocorrido, e possuíam um filho em comum, com cinco anos de idade à época dos fatos.

No dia em questão, a vítima foi buscar o filho após uma visita ao pai e percebeu que a criança apresentava edemas na boca e nos olhos, aparentando sinais de agressão. Ao questioná-lo,
Marcos
a insultou, fez menção de agredi-la com um soco e, ao se afastar, proferiu as seguintes ameaças: “
Isto não vai ficar assim! Daqui a quinze dias eu vou buscar novamente o nosso filho e ele vai se ver comigo!
”.

De acordo com a vítima, na
fase policial
(ID 240268742 – Pág. 9), o dia dos fatos, ela foi buscar o filho na praça, do bairro Morada do Ouro nesta capital, e ao chegar ao local percebeu que a criança estava machucada, com edemas na boca e olhos. Ao questionar o acusado sobre o ocorrido, ela foi insultada e ameaçada, já que o apelado lhe disse:
“Daqui a quinze dias eu vou buscar novamente o nosso filho e ele vai se ver comigo!”.
Além disso, o apelado mencionou deferir-lhe um soco, quando ela, num ato de reflexo desferiu uma tapa no apelado. Ela também afirmou que já havia sido alvo de outras ameaças por parte dele, algumas das quais registradas em boletins de ocorrência.

A vítima representou o apelado criminalmente, bem como requereu medida protetiva de urgência, para ela e para a criança (ID 240268742 – Págs. 11/13).

Dorothy Rodrigues da Luz,
genitora da vítima, investigadora de polícia aposentada, relatou que acompanhou a vítima no momento dos fatos até o local marcado com o apelado (que se trata de pessoa violenta e agressiva), quando a criança disse que o pai (apelado), havia lhe batido. A vítima, ao perguntar para o apelado o que havia ocorrido, este a “xingou de vagabunda”, e ainda admitiu ter batido na cabeça da criança dizendo-lhe: “bati e bato” e que:
“Daqui a quinze dias irá ver o que acontecerá com ele!”,
e que além disso, o apelado fez menção de bater na vítima, tanto, que em um ato de reflexo, a vítima desferiu um tapa no apelado (ID 240268742 – Págs. 30/33).

O apelado alegou que, na ocasião, foi agredido pela vítima com uma tapa no rosto, negando veementemente ter ameaçado ou insultado a ex-companheira, afirmado que sua atitude foi apenas uma reação ao comportamento agressivo da vítima, negando qualquer violência contra o filho (ID 240268742 – Pág. 34/38).

Na fase judicial
(ID 240269671), a vítima reafirmou integralmente os fatos narrados na denúncia, detalhando as ameaças recebidas e as circunstâncias em que ocorreram. Ela relatou também que, no passado, havia sido alvo de outros episódios de violência e intimidação por parte do apelado.

Confira-se trecho do depoimento da vítima:

“... Quando eu olhei pra trás pra vê a criança, a criança estava com o rosto machucado e com os olhos do lado esquerdo machucado. E a minha mãe perguntou assim “o que que foi?”, ele falou assim “o meu pai me bateu”. E eu tava dando ré pra sair da praça. Eu parei, saí do carro e fui até ele porque ele tava estacionado próximo, pergunta pra ele o que houve. Aí a hora que eu perguntei pra ele, ele falou assim: “Olha aqui, sua vagabunda! Eu levei o menino na casa de uma tia e ele num quis dá bença pra minha tia”. E na verdade depois eu soube que nem era tia dele, era tia da esposa dele na época. “Eu só apenas corrigi a criança!”. A criança com a boca inchada, os lábios cortados e o rosto tava marcado. Aí quando eu fui fala com ele, ele saiu do carro, ele saiu do carro não, ele abriu a porta do carro e levou a mão pra me bate, quando levo a mão pra me bate, me xingando de várias palavras, eu dei um tapa na cara dele e saí pro meu carro.
Ele saiu do carro e começo a grita: “Você vai vê sua vagabunda! Daqui 15 dias a criança vai comigo de novo e aí você vai vê quem so eu e quem é o pai dessa criança. Vocês vão vê comigo!”.
Aí eu entrei no carro e dei a ré. Quando eu entrei no carro pra dar ré ele ficou atrás do meu carro me prendendo, pra mim não sair(...)Por conta de todas essas eventualidade,
eu fiquei com medo, falei
“esse cara é doido, ou ele vai me mata ou vai mata meu filho (...)”. Destaquei.

O apelado reiterou a versão apresentada na fase policial, negando as acusações e afirmando que os fatos foram distorcidos pela vítima. Ele reforçou a alegação de que apenas reagiu a uma agressão física sofrida (ID 240269671).

O juízo de convencimento necessário para a prolação de uma sentença condenatória está fundamentado na certeza quanto à materialidade e autoria do crime. Cabe ao julgador, ao refutar as provas existentes, explicitar concretamente as razões que justifiquem tal posicionamento, sob pena de não convencer quando se baseia exclusivamente em percepções subjetivas sobre o temor demonstrado pela vítima.

A ameaça, enquanto delito formal, configura-se no momento em que é proferida e incute temor na vítima. No presente caso, a vítima efetivamente sentiu-se ameaçada, a ponto de registrar a representação criminal e afirmar que temia por sua vida.

Conforme disposto, a conduta típica do crime de ameaça consiste em proferir ameaças de causar mal injusto e grave, caracterizando-se como violência moral. Esse comportamento ilícito visa perturbar a liberdade psíquica da vítima — bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico —, o que se verificou no presente caso.

A promessa de mal injusto e grave deve ser suficientemente nociva para que a vítima se sinta efetivamente ameaçada, acreditando na probabilidade de que algo grave lhe ocorrerá, como ocorreu na hipótese, em que a vítima afirmou na fase judicial que ficou com medo do apelado após as ameaças proferidas por ele, tanto pela segurança dela, quanto do filho em comum, razão pela qual o representou criminalmente e requereu medida protetiva de urgência por ela e pela criança (autos de n. 1004097-19.2020.8.11.0042).

Além disso, sob ID 240268746- Págs. 15/17, consta Laudo Pericial, que registrou o seguinte relato da criança: “
relata que o menor estava na casa do pai em visita e quando foi buscá-lo por volta das 16:00 horas o menor disse que o seu pai biológico o agrediu com tapas na boca. Mãe relata que a criança faz acompanhamento neurológico devido a crises convulsivas e faz uso de anticonvulsivantes. Relata que a criança queixa-se que o seu dente inferior está amolecido após o tapa em sua boca (sic)”.

Após a realização do exame corporal na criança, constatou-se: “
Presença de escoriações puniformes avermelhadas em base nasal. Presença de hiperemia leve associado e pequeno edema traumático em lábio inferior à esquerda
”.

Conforme Relatório de ID 240268749- Pág. 26, durante escuta especializada, a criança
.
relatou aos assistentes sociais e psicóloga, que:

“Thiago disse:
"Meu pai me bateu. Eu tinha uma tia velhinha que eu nunca vi, e aí ele me bateu no meu rosto. Ele bateu com a mão dele. E aí o meu olho ficou roxeado e quebrou o meu dente"
. Continuou:
"Outra vez ele deixou a minha orelha roxeada (referiu-se a hematoma)"
. Frisou que as agressões físicas praticadas pelo genitor já ocorreram várias vezes, e mencionou ainda que a madrasta, a Sra. Renata, também já lhe agrediu fisicamente mais de uma vez. Em relação à madrasta Renata, Thiago disse:
"Ela me deu uma chinelada no meu braço. Eu não contei pro meu pai, porque senão ele ia bater nela e ia bater em mim também"
. E desabafou dizendo:
"Eu não gosto do meu pai, porque ele bate em mim. E eu não quero ir mais lá"
(...)”.

Embora o apelado tenha afirmado que policiais militares que atenderam a ocorrência, não ouviram qualquer queixa da vítima, não há tal prova nos autos, porquanto colhido apenas as declarações da vítima e do apelado, que negou veementemente a autoria do crime, nas duas fases do processo, dizendo que, na verdade, quem foi agredido, foi ele, frisando que ele registrou boletins de ocorrência contra a vítima por crime de lesão corporal, e que acionou o juízo cível em relação às visitas da criança, além de ter representado criminalmente a genitora (autos de n. 1016058.46.2021.8.11.0001), nestes autos, nada provou acerca de suas palavras, frisando ainda que a ação toda foi registrada por uma câmera de segurança, mas não apresentou no processo tal gravação.

Contudo, vejo que se trata de versão
isolada nos autos, porquanto a Defesa
não produziu provas ou arrolou testemunhas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

Pelo que noto, a prova colhida sob o crivo do contraditório demonstra, de forma inconteste, que o apelado cometeu o crime de Ameaça contra as vítimas
I.R.F.L.
e
T.R.L.P
., conforme os termos da denúncia.

Se não bastasse, como a própria criança disse durante escuta especializada, o pai a agredia constantemente, bem como a madrasta (
Renata
). Tais evidências reforçam o comportamento agressivo do apelante, que, aliado às declarações da vítima, em sintonia nas duas fases do processo, são elementos de prova suficientemente convincentes da autoria e materialidade do crime de Ameaça contra as vítimas.

Nesse sentido:

“2. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso. 3. O crime de ameaça, por sua natureza formal, consuma-se com a promessa de causar mal injusto e grave, sendo prescindível a produção de resultado naturalístico. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova. 2. O crime de ameaça, sendo formal, prescinde de resultado naturalístico para sua consumação, bastando que a promessa de mal injusto e grave cause temor à vítima".

(...)”. (N.U 1000545-57.2022.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Conclui-se, portanto, que não há dúvidas quanto à ocorrência do crime, não havendo como manter a sentença absolutória.

A jurisprudência reflete esse entendimento, como demonstra o excerto de acórdão transcrito a seguir:

“(...)
III. Razões de decidir A materialidade e a autoria do crime de ameaça estão demonstradas por documentos e declarações constantes nos autos, incluindo o Boletim de Ocorrência, Termo de Declarações da vítima, Termo de Representação Criminal e pedido de medidas protetivas. O crime de ameaça, consumado com o conhecimento da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, não exige a intenção efetiva de concretizar o mal anunciado, bastando o potencial de causar temor, o que foi evidenciado no caso. As declarações da vítima, corroboradas por outros elementos probatórios, são suficientes para sustentar a condenação, sendo enfatizada a palavra da ofendida em crimes de violência doméstica. A tese de atipicidade da conduta é rejeitada, pois a ameaça proferida em momento de discussão não exclui o dolo necessário para a configuração do delito. A substituição da pena privativa de liberdade é incabível, conforme a Súmula 588 do STJ, que veda tal benefício em crimes de violência doméstica(...) (N.U 1009759-67.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024).

Diante do exposto, é imperioso reconhecer que as provas reunidas são idôneas e suficientes para sustentar a condenação.

Assim, julgo procedente a denúncia e, nesta instância recursal, condeno o apelado pelo crime previsto no art. 147, c/c art. 61, II, alíneas "e", “f” e “h”, ambos do Código Penal, nas implicações da Lei no 11.343/06, impondo-lhe a sanção correspondente.

Passo, então, à análise da dosimetria da pena:

DOSIMETRIA DA PENA

CRIME
: AMEAÇA NO CONTEXTO DO MÉSTICO (ART. 147 DO CP C/C ART. 61, INC. II, ALÍNEAS "E", "F" e "H", do CP).

APELADO
: MARCOS CÉZAR RAMOS PINTO

PENA:
1 A 6 MESES, OU MULTA

·

Vítima:
I.R.F.L

O delito em questão possui pena cominada de detenção de um a seis meses ou multa. Analisando as circunstâncias judiciais: a) a
culpabilidade
não ultrapassa o grau inerente ao tipo penal; b) o apelado não possui condenação transitada em julgado, não se verificando
antecedentes criminais
negativos; c) nada consta nos autos sobre sua
conduta social
; d) Não há elementos suficientes para aferição de sua
personalidade
; e) os
motivos do crime
são próprios do tipo penal; f) as
circunstâncias do delito
estão compreendidas na tipificação legal; g) as
consequências
são inerentes ao tipo penal; h) o
comportamento da vítima
não influencia a fixação da pena-base.

Logo, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a pena-base em
1 mês de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, ausente atenuante, mas incide a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, considerando que o crime foi cometido com violência contra a mulher.

Em razão disso, majoro a pena em 1/6, correspondente a 5 dias de detenção, em conformidade com a jurisprudência pátria quanto ao
quantum
de exasperação (
Vide:
STJ - AgRg no HC: 634754 RJ 2020/0339883-7).

Na terceira fase não há causas de aumento ou diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 1 mês e 5 dias de detenção.,

·

Vítima
T.R.L.P
.:

O delito em questão possui pena cominada de detenção de um a seis meses ou multa. Analisando as circunstâncias judiciais: a) a
culpabilidade
não ultrapassa o grau inerente ao tipo penal; b) o apelado não possui condenação transitada em julgado, não se verificando
antecedentes criminais
negativos; c) nada consta nos autos sobre sua
conduta social
; d) Não há elementos suficientes para aferição de sua
personalidade
; e) os
motivos do crime
são próprios do tipo penal; f) as
circunstâncias do delito
estão compreendidas na tipificação legal; g) as
consequências
são inerentes ao tipo penal; h) o
comportamento da vítima
não influencia a fixação da pena-base.

Logo, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a pena-base em
1 mês de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, ausente atenuante, incidem três agravantes previstas no art. 61, II, "
f
", do Código Penal, (crime foi cometido
prevalecendo-se de relações domésticas);
art. 61, II, "e" (crime contra descendente) e “h” (crime contra criança), do Código Penal.

Em razão disso, majoro a pena em 3/6, correspondente a 15 dias de detenção, em conformidade com a jurisprudência pátria quanto ao
quantum
de exasperação (
Vide:
STJ - AgRg no HC: 634754 RJ 2020/0339883-7).

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em
1 mês e 15 dias de detenção.

DO CONCURSO MATERIAL

Aplica-se o concurso material de crimes (art. 69 do CP), motivo pelo qual somo as penas (1 mês e 5 dias + 1 mês e 15 dias) e estabeleço a pena final em
2 meses e 20 dias de detenção.

DO REGIME DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO

Estabeleço
o regime aberto
para o início do cumprimento da pena, em observância ao art. 33, § 3o, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, considerando que o delito foi cometido mediante grave ameaça –
Súmula 588
do STJ,
in verbis
: “
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
”.

DA INDENIZAÇÃO

Sem delongas, o
Enunciado Orientativo no 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
diz que: “
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
.

Houve nos autos, contraditório e ampla defesa, vez que desde o oferecimento da denúncia a defesa tinha conhecimento do pedido, cabendo a ela contraditar o requerimento, demonstrando a impossibilidade do pagamento.

Sobre a matéria, é o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) A Terceira Seção desta Corte Superior, sob a égide dos recursos repetitivos, art. 543-C do CPC, no julgamento do REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, ocorrido em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018, Tema 983, firmou posicionamento no sentido de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.697.268/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024).

“(...) Nos casos de violência no âmbito doméstico, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, sendo prescindível, para tanto, a realização de instrução probatória específica, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
, nos termos da pacífica jurisprudência do c. STJ. (...)” (TJ-MT - APR: 10007263620218110002, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 09/08/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/08/2023).

Quanto ao valor indenizatório, estipulo o pagamento de dois salários mínimos vigente à época dos fatos (R$ 1.045,00) para cada vítima,

vez

que entendo ser relativamente modesto e adequado à situação, considerando tanto a condição econômica do réu quanto o efeito da ameaça sobre as vítimas (filho e ex-convivente). Aliás, em casos de violência doméstica, a indenização visa também reconhecer o impacto emocional causado pela ameaça de morte, reforçando o direito da vítima à segurança e integridade emocional.

Além disso, o fato do réu ter contratado um advogado particular para representá-lo nesta ação penal indica uma condição financeira que permite o custeio de despesas com a defesa jurídica. Se ele possui condições de pagar por esses serviços, o valor de dois salários mínimos não é excessivo a ponto de inviabilizar o pagamento da indenização aliado ao fato, que ele declarou receber o valor de R$ 1.500,00 na função de professor contratado do Estado (ID 240268742 - Pág. 34 e ss.) (Vide:
N.U 1004219-44.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024
).

CONCLUSÃO

Dessa forma, em
consonância
com o parecer ministerial,

dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
e
condeno

Marcos Cezar Ramos Pinto
pela prática do crime descrito no artigo 147, combinado com o artigo 61, inciso II, alíneas "e", "f" e "h", do Código Penal, à pena definitiva de
2 meses e 20 dias de detenção
, a ser cumprida em
regime aberto,
e ao
pagamento de dois salários-mínimos
vigentes à época dos crimes, ou seja
R$ 1,045,00
para cada vítima (
T.R.L.P
. e
I.R.F.L)
.

Oficie-se com urgência, ao Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025